Tribunal: TJSP
Processo: 1017809-43.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de obscuridade quanto a validade da notificação enviada pelo correio no endereço que consta do cadastro municipal - Inocorrência - Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso inadequado para esse fim – Prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017809-43.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante V L V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017809-43.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 21606
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 1017809-43.2019.8.26.0576/50000
EMBARGANTE: VLV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBARGADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VOTO No 21606
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
obscuridade
quanto
a
validade
da
notificação
enviada pelo correio no endereço que consta do
cadastro municipal - Inocorrência - Pretensão de
efeitos infringentes, com vistas ao reexame da
matéria enfrentada Recurso inadequado para esse
fim Prequestionamento - Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos
por VLV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em face do
acórdão de fls. 326/330 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.
Sustenta, em suma, a existência de obscuridade,
porque o acórdão embargado, ao considerar regular a notificação
do contribuinte, enviada pelo correio no endereço constante do
cadastro municipal, contrariou o disposto no art. 145 do Código
Tributário Nacional daí porque pugna pelo seu acolhimento.
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.
Com efeito, os embargos declaratórios têm por
finalidade completar decisão omissa ou aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições que ela, eventualmente, contenha.
Possui caráter integrativo da decisão atacada e não substitutivo
dela.
A obscuridade, a contradição ou a omissão
passível de exame nos embargos de declaração, contudo, devem
estar presentes no próprio texto da decisão embargada e, não em
elementos que, porventura, constem dos autos, da doutrina ou da
jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017809-43.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 21606
3
A
concessão
de
efeitos
infringentes
aos
embargos de declaração é possível sempre que houver erro na
decisão, que iniba a conclusão lógica da matéria recursal
examinada o que não ocorreu no caso.
Não há qualquer erro, contrariedade, omissão ou
obscuridade na decisão que examinou as razões recursais,
incluindo a matéria invocada em sede de embargos declaratórios,
conforme se vê do trecho que parcialmente se transcreve: “(...) No
caso concreto, a apelante reconhece que a apelada enviou o carnê do
IPTU tendo como destinatário o coexecutado, compromissário do imóvel,
não havendo qualquer irregularidade na escolha pelo Fisco do
contribuinte que receberá a notificação de lançamento do tributo. (...)”.
Não é necessário qualquer esforço de natureza
hermenêutica para verificar que a notificação foi regular pela
simples razão porque recebida pelo coexecutado, no endereço que
consta do cadastro municipal, não havendo qualquer violação ao
disposto no art. 145 do Código Tributário Nacional.
A embargante pretende, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem observar
os lindes traçados no art. 1.022 do CPC. A verdadeira intenção é,
portanto, o reexame da causa, incompatível com a finalidade dos
embargos declaratórios, cabendo à embargante ajuizar o recurso
apropriado à modificação pretendida.
Portanto, não há qualquer razão, de fato ou de
direito, apta a justificar o acolhimento dos presentes embargos ou,
ainda, qualquer violação ou afronta a dispositivos e princípios
constitucionais,
processuais
ou
a
normas
especiais
e
infraconstitucionais, a não ser o inconformismo da embargante
quanto à solução dada ao litígio.
Diante do exposto, meu voto rejeita os embargos.
REZENDE SILVEIRA
Relator